Tribunal: TJBA
Processo: 8001688-22.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001688-22.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO SUDOESTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE, SUELEN SOUZA DE ALMEIDA, JONAS BOAMORTE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À
EXECU
ÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE EMBASOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA OBJETO DO PROCESSO EXECUTIVO NÃO CARACTERIZADA.

I.
Caso em exame

1. Tratam-se de Embargos à Execução Fiscal em que a parte pretende discutir a irregularidade da instauração do processo de fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a regularidade da atuação da atividade fiscalizatória e a eventual irregularidade nos percentuais aplicados.

III. Razões de decidir

3.
D
a leitura do Processo Administrativo, vê-se que a insurgência do recorrente foi analisada desde aquela oportunidade, sendo esclarecido o fato de que a ação fiscal fora iniciada através do Termo de Intimação para Apresentação de Livros e Documentos, situação que dispensa a lavratura do Termo de Início de Fiscalização.
Incidência do disposto no art. 28, inciso II, da RPAF.

4.
No que se refere às alíquotas aplicadas, o processo administrativo também cuidou de analisar a pretensão,
sendo esclarecido que o ICMS foi exigido a título de diferencial entre alíquotas internas e interestaduais de mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação e destinadas ao Ativo Fixo do próprio estabelecimento com enquadramento no art. 1º. 52". I e V, art. 5°, L, art. 36, § 2°, XIV, arts. 69, 72, 111, inciso III, alinea "a", art. 124, inciso I e art. 131 do RICMS-BA, na medida em que os papéis de trabalho intitulados Demonstrativo da Diferença de Alíquota Devida em Aquisição Interestadual de Bem de Ativo Fixo, anexos 03, 04 e 05 apensados às fls. 8 a 11 trouxeram como descrição da nota de aquisição (ou seja, de venda dos fornecedores) a expressão "venda de produção do estabelecimento".

IV. Dispositivo

N
ÃO

P
ROVIMENTO

DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001688-22.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante EXPRESSO SUDOESTE TRANSPORTES LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR

PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA